Tribunal: STF
Processo: HC 265980
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de habeas corpus com pedido de liminar, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da “cidadania brasileira”, por meio da qual aponta como autoridade coatora Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que “Em decisão proferida em 03 de dezembro de 2025, nos autos da ADPF 1.259, a Autoridade Coatora deferiu medida cautelar para suspender a eficácia de normas vigentes há mais de 70 anos (Lei 1.079/1950), sob o pretexto de ‘interpretação conforme a Constituição”. Argumenta-se que “Tal decisão não constitui ato jurisdicional, mas sim ato político e legislativo, proferido por quem deveria julgar, em benefício da própria classe a que pertence, violando o princípio basilar de que ninguém é juiz em causa própria”.



    À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar para suspender “os efeitos da decisão cautelar proferida na ADPF 1.259/DF”. No mérito, busca-se a concessão da ordem para “Que seja declarada a NULIDADE ABSOLUTA da decisão atacada”.



    É o relatório. Decido.'



    ' 



1. A via eleita não é adequada.



    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    2. Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade do pedido formulado nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se. 



Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente